Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019894-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS - CPF: 058.289.181-76 (INTERESSADO), Juiz 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS - CPF: 058.289.181-76 (PACIENTE), VITOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES (VÍTIMA), VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES - CPF: 061.538.211-89 (VÍTIMA), ETELVINO JOSE DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 701.536.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GUSTAVO HERNANDES - CPF: 019.580.651-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVESTIGAÇÕES CONCLUÍDAS – EXCESSO SUPERADO – ARESTO DO TJMT – ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO
– PREDICADOS PESSOAIS [PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO] – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

‘Se o inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público, mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento
(TJMT, N.U 1008749-11.2020.8.11.0000).

A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional ante a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, impondo-se, dessa maneira, a restituição do status libertatis da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”

(TJMT, N.U 1009132-91.2017.8.11.0000)

“
Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita.
“Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal (STJ, RHC nº 63.524/SP)”

(TJMT, HC 1008505-53.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1019894-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

PACIENTE(S): ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1015139-31.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4º, I e IV, do CP – (fls. 31/33-ID 107950472).

O impetrante sustenta

que: 1) a prisão preventiva deveria ser relaxada por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem profissão definida [
motoboy
], sendo o responsável pelo sustento de seus filhos;
4) a
adoção de medidas cautelares alternativas, entre as quais o monitoramento eletrônico, “
se mostra possível ao paciente, haja vista suas condições pessoais e a ausência de elementos que autorizem a segregação”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/19-ID 107950474).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 108296456).

O Juízo singular prestou informações (ID 108620489).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado - decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente que investigado por crimes da mesma natureza – Preso, na ocasião, com objetos decorrentes de outros 03 (três) crimes de furto - Enunciado nº 6/TCCR-TJMT – prática reiterada de crimes patrimoniais – fundamentação idônea – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – excesso de prazo para conclusão no inquérito policial – não conhecimento – investigações já concluídas e o Inquérito distribuído – Pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 110277486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Em relação ao excesso de prazo, verifico que a autoridade policial apresentou o relatório final e indiciou o paciente na data de 21.10.2021, bem como que os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público Estadual na data de 5.11.2021 (IP 1015545-52.2021.8.11.0042).

Logo, a alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações encontra-se superada.

Nesse sentido, destaco julgado deste e. Tribunal:

‘Se o inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público, mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento (TJMT, N.U 0048134-56.2015.8.11.0000).’ (N.U 1008749-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Por outro lado, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente supostamente cometeu seguidos furtos, contra várias vítimas, em continuidade delitiva, evidenciando a propensão à prática de delitos patrimoniais.

Não obstante, entendo que a segregação preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, ao sopesar a primariedade, os bons antecedentes [o paciente não registra outras ações penais em curso, conforme sistema SIAP], a profissão lícita [paciente trabalha como motoboy – ID 107950476], o endereço certo [ID 107950476] e a família constituída [paciente tem dois filhos em tenra idade – ID 107950476], bem como que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

Atente-se que a reiteração criminosa não constitui fundamento suficiente para manter a segregação cautelar, visto que o paciente registra apenas um inquérito policial por furto, o qual está sem qualquer tramitação desde 28.8.2020 (Código 619229/Cuiabá), bem como uma ação penal por tráfico de drogas, cuja punibilidade foi extinta, em 4.12.2018, pela prescrição da pretensão punitiva (Código 621952/Rondonópolis).

Assim sendo, identifico que as medidas previstas no art. 319 do CPP serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal, sobretudo ao considerar que o paciente teria colaborado com as investigações indicando coautor do furto e o receptador dos objetos subtraídos.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – [...] – PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, RELATIVAMENTE MENOR [...] - SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – [...] – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO CODEX – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional ante a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, impondo-se, dessa maneira, a restituição do status libertatis da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(N.U 1009132-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

“Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita. “Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC nº 63.524/SP).”
(HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
ALESSANDRO NESTOR DIAS DE CAMPOS

pelas seguintes medidas cautelares: “
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado; b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; d) não se envolver em outro fato criminoso,
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021